Tribunal: TJMT
Processo: 1083837-53.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1083837-53.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSMAR SILVA SOARES - CPF: 785.542.688-49 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas ajuizada para exibição de contratos de empréstimo consignado, homologou a prova produzida, mas afastou a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve pretensão resistida por parte da instituição financeira diante de prévio requerimento administrativo não atendido; (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deferida ao apelante afasta a deserção, estendendo-se a todas as instâncias, nos termos do art. 98, §1o, VIII, do CPC.

A inércia da instituição financeira por mais de 90 dias após o recebimento de notificação extrajudicial configura resistência à pretensão, mesmo sem oposição formal em juízo.

A jurisprudência do STJ reconhece que a pretensão resistida se caracteriza pela recusa ou inércia injustificada no atendimento
administrativo, legitimando a condenação em honorários advocatícios.

O princípio da causalidade impõe a responsabilização da parte que deu causa ao ajuizamento da demanda pelos ônus sucumbenciais.

A apresentação dos documentos apenas após o ajuizamento da ação confirma a necessidade da via judicial e reforça a configuração da resistência.

A alegação de apresentação parcial dos documentos não se sustenta, pois os contratos requeridos foram integralmente juntados aos autos.

Em causas de valor inestimável, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a complexidade e o trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A inércia da parte ré em atender requerimento administrativo em prazo razoável configura pretensão resistida. 2. A pretensão resistida em ação de exibição de documentos enseja condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. 3. A apresentação dos documentos apenas em juízo não afasta a sucumbência quando comprovada resistência prévia. 4. Em causas de valor inestimável, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§8o, 10 e 11; 98, §1o, VIII; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
no 2389142/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29.04.2024; TJMT, Apelação no 1072747-48.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 15.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por OSMAR SILVA SOARES contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Produção Antecipada de Provas, homologando a prova produzida, mas deixando de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que: a) houve pretensão resistida, uma vez que notificou extrajudicialmente o banco em 16/05/2025, tendo a solicitação sido recebida em 23/05/2025, e somente ajuizou a ação em 25/08/2025, após decorridos mais de 90 dias sem resposta; b) a inércia do apelado por mais de 90 dias após ser notificado configura resistência à pretensão; c) o banco somente apresentou os documentos após a propositura da ação; d) a documentação apresentada foi parcial, não contendo as cópias dos contratos devidamente assinados, o termo de averbação contratual junto ao INSS, o comprovante de transferência bancária e a ficha de compensação; e) deve ser aplicado o princípio da causalidade, com a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios e inversão do ônus das custas processuais.

Em contrarrazões, o banco apelado suscita preliminar de deserção do recurso, por ausência de preparo, nos termos do art. 99, §5o do CPC, argumentando que o recurso versa exclusivamente sobre honorários advocatícios e não houve comprovação de hipossuficiência do advogado. No mérito, defende a manutenção da sentença, alegando que não houve pretensão resistida, pois apresentou os documentos na primeira oportunidade processual, não se opondo à produção da prova judicialmente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Da preliminar de deserção

Egrégia Câmara:

Inicialmente, afasto a preliminar de deserção suscitada pelo apelado. Embora o recurso verse sobre honorários advocatícios, o apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme deferido pelo juízo de origem (
id 347744403
), e tal benefício se estende a todas as instâncias, nos termos do art. 98, §1o, VIII, do CPC.

Do mérito

Egrégia Câmara:

Na origem, o autor ajuizou ação de produção antecipada de provas em face do BANCO C6 CONSIGNADO S.A., alegando que celebrou com o requerido contratos de empréstimo consignado sob no 010110080719 e no 010110080663, e que tentou obter cópia dos referidos instrumentos junto à instituição financeira, sem êxito. Requereu, assim, a exibição judicial dos documentos referentes aos contratos mencionados.

Sobreveio sentença que homologou a prova produzida, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, deixando de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de inexistência de sucumbência e litigiosidade na causa, e imputando ao autor o pagamento das custas processuais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

O recurso merece provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de pretensão resistida por parte do banco apelado e, consequentemente, à possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios e inversão do ônus das custas processuais.

No caso em análise, restou demonstrado nos autos que o apelante, antes de ajuizar a ação, notificou extrajudicialmente o banco apelado em 16/05/2025,
id 347744395,
solicitando cópia dos contratos de empréstimo consignado, tendo a notificação sido recebida em 23/05/2025 (
id 347744396
). Contudo, o banco permaneceu inerte por mais de 90 dias, o que levou o autor a ajuizar a presente demanda em 25/08/2025.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em ações de exibição de documentos, a condenação em honorários advocatícios é devida quando caracterizada a pretensão resistida, que se configura não apenas pela contestação judicial, mas também pela recusa ou inércia injustificada em atender ao pedido administrativo em prazo razoável.

Nes
t
e sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. "O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021.) 1 .1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido
”
. (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2389142 BA 2023/0202926-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)

No caso concreto, o prazo de mais de 90 dias sem resposta ao pedido administrativo configura tempo mais que razoável para que uma instituição financeira do porte do apelado localizasse e fornecesse cópia do contrato solicitado. Tal inércia caracteriza resistência à pretensão do autor, sendo
esta
a causa determinante para o ajuizamento da ação.

O princípio da causalidade, previsto no art. 85, §10 do CPC, impõe que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com seus custos. No caso, foi a conduta omissiva do banco apelado que obrigou o autor a recorrer ao Judiciário para obter os documentos a que tinha direito.

Nes
t
e contexto,
o entendimento desta Câmara
tem reconhecido que a inércia administrativa caracteriza pretensão resistida e atrai a aplicação do princípio da causalidade:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDIMENTO COMUM – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS DOCUMENTOS EM JUÍZO – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA – DEVER DE ARCAR COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REQUERIDA EM CONTRARRAZÕES – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado nos autos que a parte autora procedeu à notificação extrajudicial válida da instituição financeira, a qual permaneceu inerte, e verificado que a ré, ao contestar o feito, apresentou os documentos apenas de forma parcial, resta manifestamente configurada a pretensão resistida. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas processuais e honorários advocatícios. O mero exercício do direito de recorrer não configura, por si só, litigância de má-fé, devendo ser indeferido o pleito formulado em contrarrazões”. (N.U 1072747-48.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)

Portanto, caracterizada a pretensão resistida, impõe-se a condenação do banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

No que tange à alegação do apelante de que a
documentação apresentada pelo banco foi parcial,
supostamente
não contendo as cópias dos contratos devidamente assinados, o termo de averbação contratual junto ao INSS, o comprovante de transferência bancária e a ficha de compensação,
não merece prosperar.

Com efeito, o banco trouxe exatamente os documentos questionados pelo apelante/autor na exordial, conforme id 347744388, veja
-se
:

Dos autos vê-se que o contrato de no 010110080663 foi acostado junto ao id 347744411 e o contrato de no 010110080719 foi apresentado junto ao id 347744414, portanto, tem-se que o banco cumpriu integralmente a
pretensão do autor.

Nesse contexto, aplicando-se o princípio da causalidade, deve o banco apelado arcar com os ônus sucumbenciais, uma vez que sua conduta omissiva deu causa à propositura da ação.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, considerando que se trata de causa de valor inestimável, fixo-os por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor que se mostra adequado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado do apelante.

Em face do exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para

reformar parcialmente a sentença, condenando o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, majorados em 10% em razão do trabalho adicional em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Junior

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026